Tribunal: TJMT
Processo: 1017413-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1017413-65.2019.8.11.0000
RECORRENTE: GÉRSON LUÍS WERNER
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 46809024) interposto por GÉRSON LUÍS WERNER com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 32774974):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATRIBUÍDO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO – EFEITOS DA MORA INTERROMPIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – HONORÁRIOS CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ART. 86, §2o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O depósito judicial para pagamento ou para garantia do Juízo interrompe os efeitos da mora do devedor nos limites da quantia depositada. Ocorrendo o julgamento pela parcial procedência do feito impugnatório, com a concessão de metade dos pedidos autorais, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do CPC, para se distribuir, em partes iguais, o pagamento dos honorários advocatícios. Não havendo condenação os honorários devem ser fixados, em regra, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sempre observando o limite estabelecido na primeira parte do §2o do artigo 85 do CPC (entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%). (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI n. 1017413-65.2019.8.11.0000, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 05/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 44109467.
O Recorrente alega violação ao artigo 523, §1o, do CPC; Súmula 517/STJ, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve incidir multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários do cumprimento de sentença no mesmo percentual, por se tratar de mero depósito para garantia do juízo, uma vez que não poderia ter acesso ao valor depositado de imediato, não se confunde com o pagamento do débito.
Recurso tempestivo (ID 46937964).
Contrarrazões (ID 50310476)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que deve incidir multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários do cumprimento de sentença no mesmo percentual, por se tratar de mero depósito para garantia do juízo, uma vez que não poderia ter acesso ao valor depositado de imediato, não se confunde com o pagamento do débito.
No acórdão impugnado ficou consignado que: “(...) Contudo, assim como o Juízo a quo, também entendo que o depósito judicial para pagamento ou para garantia do Juízo interrompe os efeitos da mora do devedor nos limites da quantia depositada, ficando a remuneração a cargo da instituição financeira depositária, a fim de preservar o valor do crédito. (ID 32774974).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO E DISCUSSÃO DO DÉBITO MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO.IMPOSSIBILIDADE.FALTADE REQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015.NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1.(...).
2. Segundo a jurisprudência do STJ, "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp n. 1.271.636/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 20/11/2018). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
3. (...)..
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no AREsp 1504548/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019)” (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta ao artigo 523, § 1o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 517 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1017413-65.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: GÉRSON LUÍS WERNER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 46920493) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 32774974):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATRIBUÍDO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO – EFEITOS DA MORA INTERROMPIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – HONORÁRIOS CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ART. 86, §2o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O depósito judicial para pagamento ou para garantia do Juízo interrompe os efeitos da mora do devedor nos limites da quantia depositada. Ocorrendo o julgamento pela parcial procedência do feito impugnatório, com a concessão de metade dos pedidos autorais, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do CPC, para se distribuir, em partes iguais, o pagamento dos honorários advocatícios. Não havendo condenação os honorários devem ser fixados, em regra, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sempre observando o limite estabelecido na primeira parte do §2o do artigo 85 do CPC (entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%). (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI n. 1017413-65.2019.8.11.0000, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 05/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 44109467.
O Recorrente alega violação ao artigo 86 do além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que uma vez sucumbido de parte mínima de seus pedidos, a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais deve ser só pelo Recorrido, afastando-se a sucumbência recíproca.
Recurso tempestivo (ID 46986094).
Contrarrazões (ID 48800478)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação ao artigo 86 do CPC, ao argumento de que uma vez sucumbido de parte mínima de seus pedidos, a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais deve ser só pelo Recorrido, afastando-se a sucumbência recíproca.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inviável a análise de eventual violação aos dispositivos legais arrolados no apelo nobre, pois da leitura do aresto recorrido, infere-se que o Tribunal de origem erigiu seu entendimento totalmente calcado nas provas dos autos, valendo-se delas para concluir pela ausência de condenação, não havendo fundamento para admitir a condenação de verbas de sucumbência, o que faz atrair o óbice da Súmula 7 do STJ. 2. (...).
4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1090680/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017)” (g.n.) “contrario sensu”.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x